Tribunal: TJDFT
Processo: 0725490-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725490-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULA REJANE GARCIA MILITAO AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. DESPACHO À agravante-ré para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse recursal, tendo em vista o acordo entre as partes noticiado nos autos originários (id. 100529092). Brasília - DF, 23 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora